Tribunal: TJPA
Processo: 0885546-56.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885546-56.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0885546-56.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADA: MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE

ADVOGADA: JACKELLINE MARCELINO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RADIOTERAPIA COM TÉCNICA IMRT. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento oncológico com técnica IMRT e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00.
II – A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura da técnica de radioterapia IMRT, não prevista expressamente no rol da ANS, mas indicada por médico especialista para tratamento de neoplasia pancreática.
III - A recusa de cobertura, além de indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e gera danos morais passíveis de reparação.
IV – A indenização arbitrada mostra-se razoável e proporcional diante do sofrimento enfrentado pela autora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0885546-56.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADA: MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE

ADVOGADA: JACKELLINE MARCELINO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE contra a ora apelante.

Na petição inicial, MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE narrou que, após ser diagnosticada com câncer de pâncreas em janeiro de 2024, necessitou submeter-se com urgência a tratamento com quimioterapia e radioterapia. Informou que seu médico oncologista prescreveu a técnica de radioterapia denominada IMRT, por ser mais eficaz e menos agressiva ao organismo, contudo, a BRADESCO SAÚDE S/A recusou a autorização sob o argumento de ausência de cobertura contratual. Diante da negativa, ingressou com ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a custear o tratamento prescrito, bem como pleiteou indenização por danos morais, em razão do abalo sofrido pela recusa indevida.

Na contestação, a Bradesco Saúde alegou que a técnica IMRT não possui cobertura obrigatória para câncer de pâncreas segundo o rol da ANS, e que a autora omitiu doença preexistente, estando sujeita à carência contratual. Sustentou a legalidade da negativa e pediu a improcedência dos pedidos, inclusive quanto aos danos morais.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida autorizasse e fornecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento de radioterapia com uso da técnica IMRT, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a indicação, bem como condenou a BRADESCO SAÚDE ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base no IPCA desde o arbitramento, além das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignada, a BRADESCO SAÚDE interpôs apelação sustentando, em síntese: a inexistência de cobertura obrigatória para o procedimento de radioterapia na modalidade IMRT para tratamento de neoplasia de pâncreas, menciona que não caberia a cobertura, sob o argumento de que a patologia seria preexistente à contratação do plano; a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que agiu nos limites legais e contratuais; e necessidade de minoração do valor arbitrado a título de dano moral, por ser desproporcional.

Em contrarrazões, rebateu todos os argumentos da apelante, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0885546-56.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADA: MARIA VANUSA FIRMINO DE LIMA FREIRE

ADVOGADA: JACKELLINE MARCELINO COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, do procedimento de Radioterapia Com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT), no tratamento de neoplasia maligna de pâncreas, bem como na legitimidade da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, constata-se que a apelada é paciente diagnosticada com câncer pancreático, patologia grave. A prescrição do tratamento com técnica IMRT foi formulada por profissional especialista, devidamente fundamentada, em razão das peculiaridades clínicas da enfermidade.

Com efeito, estando a doença da Autora abrangida pelo contrato de plano de saúde, tendo o médico dele prescrito especificamente o tratamento por radioterapia com intensidade modulada IMRT por Relatório devidamente fundamentado, a Ré tem o dever de cobri- lo.

A negativa de cobertura pela operadora, sob a justificativa de que a técnica IMRT não constaria no rol da ANS para o tratamento da referida neoplasia, não se sustenta à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser assegurada a cobertura de procedimentos que, embora não expressamente previstos, sejam indicados pelo médico assistente, reconhecidamente eficazes, principalmente em caso de neoplasia maligna. Neste aspecto, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER . TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA . RADIOTERAPIA COM TÉCNICA IMRT. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes. 2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico . Precedentes.2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da radioterapia com técnica IMRT, integrante do tratamento de câncer da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4 . Agravo interno que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2091673 PB 2023/0291772-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto à tese de cobertura parcial temporária (CPT), para tratamento de câncer não se aplica em caso de urgência ou risco de dano irreparável, como em um tratamento oncológico de emergência, pois o risco imediato à vida ou lesão irreparável deve ser coberto mesmo com o período de carência. Ademais, a invocação de carência parcial temporária (CPT) pela operadora, sem demonstração inequívoca de má-fé ou conhecimento da doença preexistente pela usuária, é insubsistente, nos termos da Súmula 609 do STJ.

No que concerne aos danos morais, é incontestável que a negativa imotivada de cobertura de tratamento essencial a paciente oncológica configura manifesta ofensa à dignidade humana, gerando abalo psíquico relevante, passível de reparação pecuniária. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa indevida de procedimento indicado por médico implica responsabilidade civil da operadora de plano de saúde.

Neste aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA DE SNC (ASTROCITOMA ANAPLASTICO) ESTÁGIO III. DEVIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA, CORRESPONDENTE À RADIOTERAPIA RADICAL COM TÉCNICA IMRT E IGRT PARA MELHOR CONTROLE LOCAL DO RISCO DE SEQUELAS. DANOS MORAIS DEVIDOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Diante da cobertura da doença, é obrigatório custeio do tratamento pelo plano de saúde na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente, não podendo a operadora escolher o tratamento adequado.
A negativa de cobertura em casos de doenças graves configura dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ . 2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado causa dano moral a paciente.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade . ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001864120148140301 21461042, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O valor arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua minoração. Ao revés, trata-se de montante que se trata adequado, considerando o sofrimento imposto à apelada, que aguardou para obter tratamento de doença grave.

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/10/2025